Tribunal: TJPA
Processo: 0008616-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008616-50.2012.8.14.0301

APELANTE: ADERCILIO AMORIM DAMASCENO

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

ACORDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0008616-50.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID.7348028

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face do acordão que NEGOU provimento ao AGRAVO INTERNO, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIO ACIMA DA MÉDIA DE MERADO. ABUSIVIDADE.

No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em 26,19%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 23,96%.

Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco Central.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Alega o embargante em suas razões (ID.7503540) que a decisão monocrática recorrida padece de omissão, posto que às súmulas e decisões do STJ, que entende que os juros remuneratórios apenas podem ser limitados na hipótese de não estipulação de juros no contrato e de comprovação cabal de abusividade, ou seja, quando os juros ultrapassarem em 50% a média de mercado.

Aduz, ainda, contradição no tocante aos honorários advocatícios, eis que decaiu em parte mínima do pedido, devendo o ônus sucumbencial ser inteiramente suportado pelo recorrido.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão e contradição.

Contrarrazões requerendo a manutenção do decisium.

É o relatório
.

DECIDO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

O Acórdão deixou claro que no caso concreto, conforme documento de Num. 719739 - Pág. 7/10, o contrato firmado em 12 de julho de 2010, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em 26,19%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 23,96%, restando caraterizada a abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, que a mora contratual deve ser afastada quando ficar constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual.

No caso em tela, considerando que o credor realizou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, qual seja, juros remuneratórios acima da taxa de mercado, mostra-se imperioso o afastamento da mora em razão da abusividade encontrada no presente avença.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbências os mesmos foram fixados de acordo com o artigo art. 86, do Novo Código de Processo Civil, diante da parcial reforma da sentença de piso por este órgão ad quem.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022